Tribunal: STF
Processo: AR 3124
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação rescisória, com pedido de medida liminar, ajuizada por Francimeire Silva Pereira, fundada no inciso V do art. 966 do CPC/2015, em que se pretende a desconstituição de decisão proferida nos autos da RCL 74.804, Rel. Min. NUNES MARQUES, transitada em julgado em 08/03/2025, a qual julgou procedente o pedido para cassar o ato reclamado por ofensa ao Tema 190-RG e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 01): 



    “A Autora, Francimeire Silva Pereira, empregada aposentada do SESC-PI, ajuizou reclamação trabalhista (processo nº 712-09.2021.5.22.0101) perante o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, visando à implantação da complementação de aposentadoria prevista nos arts. 56 a 59 do Regulamento de Pessoal do SESC.



    O TRT da 22ª Região reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda e julgou parcialmente procedente o pedido inicial da Autora.



    Inconformado, o SESC-PI interpôs Recurso Extraordinário, ao qual foi negado seguimento.



    O SESC-PI, então, ajuizou Reclamação Constitucional (nº 74.804/PI) perante esta Corte, alegando descumprimento do Tema 190/RG.



    A Reclamação foi julgada procedente, consoante decisão monocrática ora rescindenda (Doc. 5), sob o fundamento de que a competência para julgar a ação seria da Justiça Comum, aplicando-se o entendimento do Tema 190 da Repercussão Geral.



    Ocorre que, recentemente, a 2ª Turma desta Suprema Corte, no julgamento da Reclamação nº 77.679-Piauí, relatada pelo Ministro Dias Toffoli (Doc. 7), analisando caso idêntico, envolvendo a mesma entidade (SESC-PI) e a mesma pretensão (complementação de aposentadoria), decidiu, por unanimidade, que a competência para processar e julgar demandas dessa natureza é da Justiça do Trabalho.



    [...]



    A decisão rescindenda incorreu em erro de interpretação do Tema 190 da Repercussão Geral, ao aplicá-lo a uma situação fática diversa daquela que lhe deu origem. O Tema 190 se refere às demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, e não às ações que visam à complementação de aposentadoria diretamente instituída e paga pelo empregador, como no caso dos autos. A aplicação do Tema 190 em casos como o presente resulta em uma distorção do seu alcance e finalidade, criando um precedente perigoso que pode prejudicar inúmeros trabalhadores que buscam seus direitos na Justiça do Trabalho.



    A superveniência da decisão da 2ª Turma desta Corte no caso da Reclamação nº 77.679-Piauí (doc. 7), relatada pelo Ministro Dias Toffoli, que analisou caso idêntico e firmou entendimento diametralmente oposto, demonstra que a decisão rescindenda violou o direito da Autora a ter sua demanda apreciada pelo juízo competente, e que o Tema 190 não pode ser interpretado de forma a afastar a competência da Justiça do Trabalho em casos como o dos autos.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, “A total procedência da presente Ação Rescisória, para: a) declarar rescindenda a decisão proferida nos autos da Reclamação nº 74.804/PI; b) determinar o retorno dos autos do processo nº 000712- 09.2021.5.22.0101 ao Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, para que seja dado regular seguimento ao julgamento da reclamação trabalhista da Autora”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita postulada, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 



    Segundo dispõe o art. 102, I, o, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”



    O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 966, prevê que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    “(...)



    V – violar manifestamente norma jurídica;



    (…)



    § 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.



    (...)”



     



    Verifico, contudo, que na presente hipótese não assiste razão à autora, sendo incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, inexiste violação manifesta de norma jurídica de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Na realidade, pela via excepcional da ação rescisória, pretende-se a rescisão de decisão proferida pelo Ministro NUNES MARQUES, DJe de 11/02/2025, ao argumento específico de não se ter conferido, na oportunidade, interpretação mais adequada ao que decidido por esta CORTE no Tema 190 da Repercussão Geral, na linha do que posteriormente decidido pelo Ministro DIAS TOFFOLI em caso semelhante ao dos autos, DJe de 31/03/2025. 



    No julgamento do Tema 190 da Repercussão Geral, RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 06/06/2013, esta CORTE fixou a seguinte tese jurídica: 



    “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.”



    Na decisão rescindenda, o Ministro NUNES MARQUES cassou o ato reclamado sob o fundamento de que, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação judicial relativa à complementação de aposentadoria, apenas porque movida contra ex-empregador e não em face de entidade de previdência complementar, a autoridade reclamada teria realizado distinção não realizada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no paradigma de controle invocado (Tema 190-RG). Transcrevo os fundamentos da descisão que se pretende rescindir: 



    “No julgamento conjunto dos REs 586.453 e 583.050, ocorrido em 20.02.2013, foi firmada tese no Tema 190 da Repercussão Geral, segundo a qual ‘compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013’. 



    Na ocasião, rememorou-se que o art. 202, §2º, da Constituição Federal estabelece de forma hialina que a previdência complementar não é tema pertinente a contrato de trabalho. Confira-se o teor do dispositivo:



    [...]



    No processo originário, embora se controverta sobre complementação de aposentadoria, a Corte regional reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, nos seguintes termos:



    [...]



    A Corte regional, sob o fundamento de que a demanda é movida contra ex-empregador e não em face de entidade de previdência privada, considerou inaplicável o decidido nos REs 586.453 e 583.050. 



    Todavia, entendo que a distinção efetivada não merece guarida. 



    No RE 583.050 (Tema n. 190/RG), a ação havia sido ajuizada contra o Banco Santander Banespa, ex-empregador da parte e patrocinador da previdência complementar, e não em face da entidade de previdência complementar. Desse modo, em casos da espécie, o fato de figurar no polo passivo ex-empregador não atrai a competência da Justiça do Trabalho.



    Destaco que a Segunda Turma do Supremo tem reiteradas decisões nesse sentido. Confiram-se:



    [...]



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento dos REs 586.453 e 583.050 (Tema n. 190/RG).”



    Emerge incontroverso que o entendimento adotado na decisão rescindenda estava em consonância com a jurisprudência dominante nesta CORTE à época da prolação do decisum, conforme se vê nos julgamentos do RE 589.551-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01/02/2019; RE 1.256.707-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; ARE 1.019.939-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 22/09/2017; RE 1.219.239-AgR-terceiro, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14/05/2020; RE 1.125.192-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; RE 1.227.489-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 19/12/2019; ARE 1.349.919-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16/03/2022; e RE 1.501.503-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 22/10/2024, este último assim ementado:



    “direito previdenciário. agravo regimental no recurso extraordinário. complementação de aposentadoria. ação proposta contra o fundo de pensão e contra o ex-empregador. reflexos previdenciários de verbas já deferidas pela justiça do trabalho. competência da justiça comum. incidência do tema rg nº 190. não aplicação do tema rg nº 1.166. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual julguei prejudicado o recurso extraordinário, interposto pelo Banco do Brasil S.A., e dei provimento ao apelo extremo apresentado pela autora. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. O agravante alega não ser aplicável ao caso o Tema nº 190 do ementário da Repercussão Geral, sendo mais adequado o Tema RG nº 1.166. 



    3. Subsidiariamente, caso mantido o provimento do recurso extraordinário da parte adversa, pleiteia seja determinado o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para a análise da respectiva ilegitimidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Plenário desta Corte, ao apreciar o Tema RG nº 190, consignou a autonomia do Direito Previdenciário e pretendeu exatamente acabar com a aparente divergência que existia em relação à competência para julgar as controvérsias alusivas à previdência complementar, vindo a excluir tais demandas da interpretação do art. 114, inc. IX, da Constituição Federal e a asseverar a competência da Justiça comum para apreciá-las. 



    5. O Tema RG nº 1.166 teve por escopo realizar o distinguishing, visando afastar a incidência do Tema RG nº 190 nas ações movidas contra o ex-empregador, nas quais, além da complementação da aposentadoria, haveria também pedido de pagamento de verbas trabalhistas. 



    6. O caso sob exame se ajusta ao que decidido no Tema RG nº 190, uma vez que já houve, na Justiça do Trabalho, o deferimento da verba trabalhista cujos reflexos previdenciários são requeridos nesta ação. 



    7. Assiste, contudo, razão ao agravante em relação ao pedido subsidiário. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo regimental provido, em parte, para, mantendo o provimento do recurso extraordinário interposto pela autora quanto à competência da Justiça comum para apreciar a demanda relativamente ao Banco do Brasil S.A., determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, com o fim de que prossiga no julgamento dos recursos especiais interpostos. __________ 



    Atos normativos citados: CRFB, arts. 114, inc. IX, 202, §§ 2º e 3º; Lei Complementar nº 109, de 2001, arts. 12, 14 e 68. 



    Jurisprudência citada: RE nº 586.453-RG/SE, Rel. Min. Ellen Gracie (2013); RE nº 1.265.564-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux (2021); RE nº 1.256.707-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin (2020); RE nº 1.219.239-AgR-terceiro/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia (2020); ARE nº 1.349.919-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes (2022).”



    É verdade que, em momento posterior à prolação da decisão rescindenda, a Segunda Turma desta CORTE, no julgamento da RCL 77.679-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 12/05/2025, assentou, para caso semelhante ao dos autos, envolvendo o Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Estado do Piauí - SESC/PI, que “[O] benefício pretendido no caso concreto tem como suporte jurídico regulamento de empresa, decorrendo a controvérsia diretamente da relação de trabalho instituída entre as partes; e não - como pretende fazer crer a parte agravante - de eventual relação jurídica autônoma estabelecida entre o trabalhador e o Sesc em razão da posição da instituição como instituidora, gestora ou patrocinadora de eventual entidade de previdência complementar”. O julgado possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito processual civil. Direito do trabalho. Benefício previdenciário. Competência. Violação do Tema nº 190 da RG. Ausência de aderência estrita. Mera reiteração de teses. Súmula nº 287. Não provimento. 



    1. A controvérsia do caso concreto tem como objeto benefício previso no regulamento de empresa do Sesc instituído por meio da Resolução SESC nº 9, de 1992 – portanto, em momento muito anterior à Emenda Constitucional nº 20/98 (mediante a qual se conferiu nova redação ao art. 202 da CF/88) e à Lei Complementar nº 109/01 (que regulamentou o regime de previdência complementar). 



    2. O benefício pretendido no caso concreto tem como suporte jurídico regulamento de empresa, decorrendo a controvérsia diretamente da relação de trabalho instituída entre as partes; e não – como pretende fazer crer a parte agravante – de eventual relação jurídica autônoma estabelecida entre o trabalhador e o Sesc em razão da posição da instituição como instituidora, gestora ou patrocinadora de eventual entidade de previdência complementar. 



    3. Demanda a revisitação de fatos e provas do caso concreto, providência incompatível com a via da reclamação constitucional, a pretensão do Sesc, por meio da presente reclamação (seja da óptica do desrespeito à tese do Tema nº 190 da RG, seja por alegada usurpação da competência do STF pelo TST), de fazer prevalecer sua tese de que a controvérsia no caso concreto tem origem em relação autônoma de natureza previdenciária entre si e o trabalhador fundada no art. 202 da CF/88. 



    4. O debate no caso concreto objeto da reclamatória não possui aderência estrita com a tese do Tema nº 190 da RG nem com os julgamentos com esse paradigma que tiveram como objeto controvérsia instaurada em face da Petrobras, em razão de sua conduta enquanto instituidora, patrocinadora e gestora de plano de previdência complementar. 



    5. Agravo regimental não provido.” (grifo original)



    Assim, o cabimento desta ação rescisória passa pelo exame da viabilidade da desconstituição da tutela outorgada nesta CORTE SUPREMA em razão de posterior decisão da SEGUNDA TURMA que adotou interpretação do tema de repercussão geral diversa da que deu sustentação à decisão rescindenda. 



    Toma-se como premissa que a coisa julgada, como garantia constitucional erigida à cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo, portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de sua relativização, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória. É do sistema, portanto, que se confira interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento.



    Em tal contexto, não se mostra razoável considerar como manifesta violação a norma jurídica (hipótese de cabimento da ação rescisória prevista no inciso V do art. 966 do CPC) posterior modificação, pelos Tribunais, de interpretação de norma, com base na qual se proferiu tutela jurisdicional objeto de pedido rescisório. Tal postura implicaria o desvirtuamento dessa específica via processual, autorizando nova revisão de julgado, cujos efeitos já se viram estabilizados pelo manto da coisa julgada. Evidente o comprometimento da segurança jurídica que se espera de uma tutela jurisdicional efetiva e que, em muitos casos, já deu ensejo a situações fáticas consolidadas. 



    Com base nesse raciocínio, foi então editada a Súmula 343 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.



    Não se desconhece a preocupação desta CORTE com a preservação da coerência no desempenho da jurisdição constitucional, o que motivou o entendimento, externado em precedentes desta Casa, da inaplicabilidade da referida súmula quando de natureza constitucional a norma objeto de interpretação controvertida, abrindo-se, então, caminho para a rescisão do julgado nela alicerçado. Entretanto, se é relevante a preocupação em prestigiar a supremacia da Constituição, com a sua aplicação uniforme a todos os destinatários, não menos importante é a consagração da segurança jurídica decorrente do instituto da coisa julgada, frise-se, garantia constitucional. Daí a necessidade de harmonização dos princípios em jogo em busca de uma tutela jurisdicional justa e efetiva ao tempo em que outorgada. 



    E, na trilha desse caminho, justifica-se a mitigação do entendimento da inaplicabilidade automática da Súmula 343 do STF, uma vez envolvida matéria constitucional, notadamente quando o julgado rescindendo tiver sido proferido pela própria Corte Constitucional, segundo entendimento razoável e majoritário acerca da interpretação de certo dispositivo constitucional. Prioriza-se, na hipótese, o prestígio à segurança jurídica, de modo a permitir ao beneficiado pela tutela constitucional de efeitos já estabilizados, por anos esperada, o desfrute do bem jurídico que por ela lhe foi reconhecido. 



    Observa-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 590.809, proferido em 22/10/2014, em sede de repercussão geral, consagrou a orientação de que a Súmula 343/STF deve ser observada, inclusive quando a divergência jurisprudencial e a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional. O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”.



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”



    Com ainda maior razão, portanto, deve ser preservada a decisão rescindenda, acobertada pelo manto da coisa julgada, harmônica, compatível e coerente com a jurisprudência dominante no âmbito desta SUPREMA CORTE quando de sua prolação, na linha dos precedentes acima destacados. 



    Por fim, impende consignar que a ação rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto do decisum rescindendo. Nesse sentido:



     “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não e o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno, DJ de 30/4/1992).



    Em resumo, não há como, no caso específico, romper com os efeitos da coisa julgada, uma vez inexistente manifesta violação a norma jurídica, pressuposto invocado para a desconstituição da decisão rescindenda.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente ação rescisória. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Em caso de interposição de Agravo Interno, proceda-se à citação da parte ré, nos termos do art. 332, § 4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente